Tribunal: TJPA
Processo: 0804770-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804770-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº. 0804770-07.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802091-86.2021.8.14.0015

IMPETRANTE:
WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS
(OAB/PA Nº 18.934)

PACIENTE:
TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL /PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, III DO CPB, ARTS. 304 E 305 DO CTB. PRISÃO PREVENTIVA.
HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUFICIÊNCIA
. ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Resta impossível a intervenção de terceiros no
habeas corpus
, seja na condição de
amicus curiae
ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes. Precedentes do STJ.

2.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

2.1.

O Juízo
a quo
evidenciou a necessidade de algum acautelamento da ordem pública e necessidade de se garantir a instrução criminal, porquanto destacou a gravidade concreta do crime e da amizade do coacto com algumas testemunhas. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador relativo ao réu.

3.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente.

4.

Ordem conhecida e concedida, para substituir a prisão preventiva do coacto pelas medidas elencadas
no art. 319, II, III, e IX, do CPP e suspensão do seu direito de dirigir
, sem prejuízo de serem fixadas outras que o juízo
a quo
entender oportunas no curso do processo.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado William de Oliveira Ramos, em favor de Tiago Rodrigues de Almeida, que foi preso, após representação do Ministério Público do Estado do Pará, por ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, III, do Código Penal e arts. 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

O impetrante, após indicar minha prevenção e narrar os fatos, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da falta de subsídio fático à amparar a prisão preventiva, indicando, ainda, a possiblidade
“concreta de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP”
.

Por esses motivos, requer:

“a) a concessão de Medida Liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta, com a consequente expedição do Alvará de Soltura, concedendo-se liberdade ao paciente, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319, II, III, V e IX C/C art. 282, I, II e §1º, do CPP.

b) após, requisitadas as informações prestadas ao coacto, facultada manifestação do i. Representante do Parquet, no mérito pugna-se seja a ordem concedida em sua integralidade.

c) o Impetrante, na defesa dos interesses do Paciente, declara e manifesta

interesse na apresentação e realização de sustentação oral, quando do julgamento do mérito deste HC pela Seção de Direito Penal deste TJPA”.

Junta documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior que determinou o envio dos autos eletrônicos à minha relatoria.

Recebido o
writ
, acatei a prevenção, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade tida como coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O advogado Filipe Coutinho da Silveira protocolou petição (PJe ID nº 5.276.611), na qual requer habilitação nos presentes autos de
habeas corpus
, na qualidade de representante legal do pai da vítima do crime que está sendo apurado nos autos do processo-crime nº
0802091-86.2021.8.14.0015, bem como apresentou manifestação de fato e de direito.

Ato contínuo, o impetrante se manifestou sobre o pedido pugnando pelo indeferimento do pedido de habilitação.

As informações foram prestadas (PJe ID nº 5.305.183).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Como destacado no relatório, busca a impetração a revogação ou substituição da prisão preventiva imposta ao paciente, em razão de suposta participação no crime de homicídio qualificado, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e proporcionalidade para a medida extrema.

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de habilitação e manifestação do pai da vítima (PJe ID nº 5.276.611), destaco que seu deferimento é impossível.

Digo isso, pois e a intervenção de terceiros, em sede de habeas corpus, seja na qualidade de assistente ou de
amicus curiae
, não têm amparo legal e não é aceita pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
“conquanto o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil afirme possuir interesse direto na solução do presente mandamus, o certo é que se trata de ação que objetiva garantir a liberdade de locomoção da paciente, o que impede o seu ingresso na demanda”
(AgRg na PET no HC n. 34.0001/AP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/3/2017).

No mesmo sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPROMETIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUPOSIÇÃO DE QUE, SOLTO, O RÉU EXERCERÁ INFLUÊNCIA SOBRE TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. VIABILIDADE (ART. 580 DO CPP). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO PREJUDICADO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA INTERVIR EM HABEAS CORPUS. AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Este Superior Tribunal e a Suprema Corte possuem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no habeas corpus, seja na condição de amicus curiae ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes. Precedentes.
2. Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência.

3. No caso, não foram apontados fatos concretos aptos a justificar a prisão preventiva do paciente, estando a decisão fundamentada na suposição de que, solto, ele comprometerá a instrução criminal e a aplicação da lei penal, o que configura nítido constrangimento ilegal.

4. Existindo corréu em situação fático-processual idêntica e evidenciado que a presente decisão não se vincula a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, devem ser estendidos seus efeitos nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

5. Ordem concedida para assegurar ao paciente Diego Moreira da Cunha o direito de aguardar em liberdade o julgamento da Ação Penal n.

0006651-41.2017.8.19.0004, proveniente da 4ª Vara Criminal da comarca de São Gonçalo/RJ, podendo o Juiz do feito, desde que de forma fundamentada, fixar medidas cautelares, com extensão dos efeitos aos corréus Simone Gonçalves de Resende, Matheus Resende Khalil e Gabriel Botrel de Araujo Miranda”.

(HC 411.123/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/06/2018).

Dessa forma e em que pese entender os motivos do pleito, reafirmo que não cabe, nesta via, qualquer intervenção do acusador ou de assistente do Ministério Público, sob pena de desvirtuamento da finalidade constitucional do
mandamus
.

Pois bem.

No mérito, tenho como certo de que são procedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

No caso dos autos, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de castanhal – autoridade indicada como coatora –, fundamentou a ordem de prisão preventiva nos seguintes termos:

“Conforme assentado nas duas decisões anteriores constritivas da liberdade dos agentes, se mostra inviável previa concessao de vista a parte contraria, como preceitua o artigo 282, § 3º da Lei 13.964/19, por entender que as peculiaridades do caso concreto exigem sigilo, forma de evitar prejuízo ao exato cumprimento do conteúdo decisório.

Aliados a esses argumentos, sempre ocorrerá o contraditório diferido, oportunidade em que as medidas poderão ser revistas pela autoridade judicial.

No cerne, a autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato, a possibilidade de reiterac

ao criminosa e garantir, postulou a segregac

ao, para assegurar a ordem publica, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

‘A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada’ (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu.

O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio do lastro probatório produzido no procedimento administrativo, o qual demonstra inequívoca prática do crime de homicídio doloso na forma simples.

Em que pese a autoridade policial não tenha representado pela constrição da liberdade de Tiago Rodrigues de Almeida, o representante do Ministério Público assim o fez, pois os representados se encontravam na mesma situação jurídica e assumiram o risco de produzir o resultado morte da vítima.

Nesse sentido, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de ambos os representados, por entender que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a garantia da ordem publica e a conveniência da instrução criminal.

‘A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser

motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu.

O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio das declarações das testemunhas ouvidas no procedimento administrativo Orlando Jorge Abreu do Nascimento, Janildo da Silva Aviz, Samantha do Socorro Rodrigues de Abreu, Daniel dos Santos Geier e Djalma José dos Santos Junior, os quais não deixam dúvidas acerca da ocorrência do crime, e indícios suficientes autoria.

Conforme já esclarecido na decisum anterior, as provas técnicas merecem grande relevância no feito em apuração, eis que foram suficientes para identificar os veículos envolvidos no acidente, a ingestão de bebida alcoólica pelos representados, o excesso de velocidade a suposta omissão de socorro à vítima.

Dessa maneira, os indicativos apresentados na medida cautelar demonstram os indícios de autoria delitiva que apontam Jean e Tiago como supostos autores do crime. A materialidade se encontra no laudo de necropsia anexo aos autos.

É relevante identificar que a perícia de local de crime, de dano e trafegabilidade do veículo causador do acidente demonstram concluir que Jean conduzia o veículo a uma velocidade mínima de 105,4 Km/h. Da mesma forma, os depoimentos supostamente indicam que Tiago acompanhava de maneira próxima o evento criminoso, havendo a possibilidade de estar em uma disputa de velocidade com o veículo de Jean, uma vez que teve de reduzir a velocidade para não se chocar com o carro desgovernado na pista.

Um dos fundamentos da prisão reside nesse momento posterior ao fato. Os indiciados se furtaram ao local do evento, dificultando a identificação da autoria e a correta apuração do que ocorreu na rodovia. O segundo representado Tiago ainda voltou ao local e não se dispôs a minorar os riscos de sua conduta.

O fato é grave, envolve um dos crimes mais repugnantes do ordenamento jurídico e merece ser delineado sem entraves dos envolvidos no caso concreto. Há indícios de que os investigados conduziam seus veículos em via pública (rodovia federal), com capacidade psicomotora alterada, em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, tendo Jean, em suposta disputa de racha, invadido o acostamento e causando a morte da vítima.

A ofendida em nada contribuiu para que o acidente ocorresse, encontrava-se obedecendo as leis de trânsito e utilizava todos os equipamentos necessários de proteção, assim como conduzia a bicicleta no acostamento. Acaso não houvesse a conduta irresponsável dos representados, certamente o dia 17 de março de 2021 teria sido mais um dia de lazer para Cláudia. Dessa forma, verifica-se que as circunstâncias indicam, portanto, gravidade, em concreto, da conduta praticada pelos agentes.

Desse modo, entendo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados esta presente, haja vista o sério risco de prejuízo probatória acaso estejam em liberdade, pois não demonstram desde o fato a atitude de colaborar com o que, de fato, se deu naquela data.

‘A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado,

caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’’ (In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

A medida constritiva de liberdade visa a segregac
ao da liberdade visa assegurar a convenie
ncia da instrução criminal, haja vista que a liberdade dos representados podera causar prejuizos a regularidade da instruc
ao processual, já que eles poderão alterar a produção probatória, especialmente por serem amigos das testemunhas Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga, as quais presenciaram os fatos relevantes. Assim, a conduta ora mencionada poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos.

Além disso, liberdade dos indiciados pode ser considerada um estímulo a prática de novos ilícitos, levando em consideração os relatos das testemunhas ouvidas em sede policial. Por esses motivos, a segregaç
ã
o deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública.

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade de Jean e Tiago causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade se encontra presente no laudo de necropsia anexo ao procedimento.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situac
ao concreta, nao verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregac
ao evitara o risco na concessao de outra medida subsidiaria, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, como dito acima.

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameac
adas duas das circunsta
ncias do art. 312 do Codigo de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem publica e convenie
ncia da instrução criminal,
DECRETO a PRISAO PREVENTIVA
de
JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO,
brasileiro, natural de Castanhal/PA, nascido em 09/05/1989, filho de MARIA JEANE DE CARVALHO PANTOJA e CARLOS EDUARDO PAIXAO PANTOJA, portador do RG nº 5428958 PC/PA, inscrito no CPF sob o nº 003.294.402-09. Declarando residir à Travessa Roraima, 1, Quadra C2, Bairro Imperador, Castanhal/PA e
TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
, brasileiro, natural do Estado do Piauí, nascido em 08/01/1989, filho de MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DE ALMEIDA e JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, portador do RG nº 275.0623 SSP/PI, inscrito sob o CPF nº 027.651.083-66, residente na Tv. Holanda, 2755, Novo Estrela, Castanhal/PA, satisfatoriamente qualificados nos autos.

Expeçam-se mandados de prisão de prisão preventiva”.

Como se

evidencia, a medida constritiva visa assegurar a conveniência da instrução criminal, principalmente no que tange as testemunhas Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga, pois entende, a autoridade coatora, que solto, o coacto poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos.

Diante dos fatos apresentados, considerando que
o paciente foi denunciado na forma de partícipe do crime
, que o mesmo possui condições pessoais favoráveis (réu primário, residência fixa, emprego lícito) e contra o mesmo não se afigura a comprovação de uso de bebida alcoólica, e uma vez que não foi o seu carro que colidiu com a vítima,
entendo que a decretação da prisão preventiva afigura-se como desproporcional, sendo suficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas
.

É plenamente possível que, em alguns casos, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz – à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere por uma ou mais das opções indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Dessa forma, destaco, que embora não despreze a gravidade do delito, em tese praticado, valendo-me dos postulados
da adequação e da necessidade
, previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal, entendo conveniente, diante do caso concreto, converter a prisão preventiva por domiciliar, bem como a medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, IX (monitoração eletrônica), do Código de Processo Penal (Lei 12.403/11), sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão que o juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo, desde que compatíveis com as aqui estipuladas.

No mesmo sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, enfatizando a necessidade de observância da proporcionalidade e da adequação para se manter a prisão preventiva,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o periculum libertatis - ao salientar o risco concreto de reiteração delitiva, ante o modus operandi empregado nos crimes em comento -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública.

3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva dos réus pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I e V, do CPP, sem prejuízo da fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade”.
(HC 525.613/TO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019 - grifei).

Ademais, constato, do relatório da decisão que impôs a medida extrema que a autoridade policial representou, contra o paciente, pela imposição de medidas cautelares diversas:

“Com base em todos os fundamentos de fato e de direito acima expostos, bem como pelas informações constantes deste pleito, REPRESENTO: PELA PRISÃO PREVENTIVA DE JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO,

brasileiro, natural de Castanhal/PA, nascido em

09/05/1989, filho de MARIA JEANE DE CARVALHO PANTOJA e CARLOS EDUARDO

PAIXAO PANTOJA, portador do RG nº 5428958 PC/PA, inscrito no CPF sob o nº

003.294.402-09. Declarando residir à Travessa Roraima, 1, Quadra C2, Bairro Imperador,

Castanhal/PA;
PELA DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, APÓS O FIM DO PRAZO PARA DA PRISÃO TEMPORÁRIA, EM DESFAVOR DE TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileiro, natural do Estado do Piauí, nascido em 08/01/1989, filho de MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DE ALMEIDA e JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, portador do RG nº 275.0623 SSP/PI, inscrito sob o CPF nº 027.651.083-66. Declarando residir à Tv. Holanda, 2755, Novo Estrela, Castanhal/PA, nas seguintes espécies, CUMULATIVAMENTE:
Proibição de acesso ou frequência a bares, restaurantes, conveniências ou locais similares que exponham à venda bebida alcóolica; Proibição de manter qualquer contato com as testemunhas ouvidas no processo, notadamente as nacionais Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga; Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no período de 22horas até às 05horas do dia subsequente; Suspenção do direito de dirigir enquanto durar a investigação policial; Monitoração eletrônica do investigado
”.

Assim, conquanto os elementos referidos configurem motivação concreta, não bastam para fundamentar a custódia extrema. Julgo adequado e suficiente, para atender às exigências do art. 282 do CPP, impor ao réu – sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático –, além da suspensão do direito de dirigir enquanto durar o processo-crime, as cautelares alternativas à prisão preventiva positivadas no art. 319, II, III, e IX, do CPP.

Por todo o exposto e pedindo vênia ao eminente Procurador de Justiça – em razão de não acompanhar seu judicioso parecer,
concedo a ordem,
para
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas
, cumulativamente, elencadas abaixo, além de outras medidas que a autoridade apontada como coatora entender necessárias:

a)

suspensão do direito de dirigir enquanto durar o processo-crime;

b)

proibição de acesso ou frequência a bares, restaurantes, conveniências ou locais similares que exponham à venda bebida alcoólica;

c)

proibição de manter qualquer contato com as testemunhas ouvidas no processo, notadamente as nacionais
Nadilene Correa de Souza
e
Solange do Socorro Queiroz de Queiroga
;

d)

Monitoração eletrônica do investigado

Belém, 05 de julho de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES
- Juiz Convocado

Relator

Belém, 06/07/2021